Tribunal: TJSP
Processo: 1014996-64.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de indenização por dano moral. Contrato para desconto em benefício previdenciário referente a empréstimo consignável. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos caracterizada. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.